Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709937-45.2019.8.07.0005 RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. READEQUAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado. 3. Conquanto não exista um critério fixo para o aumento da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para reduzir a pena privativa de liberdade. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, manteve-se omissa em relação à análise das mencionadas contradições entre os depoimentos da vítima e da testemunha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “2.Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgRg nos EDcl no AREsp 1642532/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023